Tribunal: CARF
Processo: 10886.721865/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.721865/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.638 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ROBERTO KLOTZ TRISTAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-52.813 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 40 e segs.).
“Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 17 a 19), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2010, ano-
calendário de 2011, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
no valor de R$ 2.783,06 para imposto a restituir no valor de R$ 958,97.
Conforme descrição dos fatos, os rendimentos recebidos pelo Ministério dos
Transportes, no valor de R$ 20.302,33, foram considerados na DAA isentos
indevidamente. De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte não comprova a data
de sua aposentadoria.
Cientificado do lançamento, o contribuinte ingressa com impugnação (fls. 2),
reclamando que a restituição por ele apurada na DAA/2010 não foi integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.721865/2012-91
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.721865/2012-91

restituída. Junta diversos documentos com a intenção de comprovar serem seus
rendimentos isentos por ser portador de moléstia grave.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Trata-se de lançamento para os exercícios de 2010 em que se apurou Omissão de
Rendimentos considerados indevidamente como isentos por moléstia grave.
O impugnante pretende seja reconhecida a isenção da integralidade dos rendimentos
recebidos durante o ano de 2009 do Ministério dos Transportes, no valor de R$
20.302,33 , trazendo, em sede de impugnação, diversos documentos, entre eles, laudo
médico pericial e carta de concessão de aposentaria.
Inicialmente, cabe transcrever as regras estabelecidas pelo Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999) sobre a isenção decorrente de
moléstia grave:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
A autoridade fiscal que efetuou o lançamento considerou que o documento de fls. 7 não
comprova a aposentadoria em relação à fonte pagadora Ministério dos Transportes, mas
unicamente em relação às Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás, cujos rendimentos
são isentos, conforme informado em DAA pelo contribuinte e o declarado em Dirf pela
fonte pagadora Eletrobrás.
Pesquisa ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (fls 38/39) não indica
ser o interessado aposentado pelo Ministério dos Transportes.
Entendo, assim, não haver reparos no lançamento, pois não restou comprovada a
condição de aposentado pelo Ministério dos Transportes, sendo os rendimentos por ele
percebidos considerados passiveis de tributação pelo Imposto de Renda.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.721865/2012-91

Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação
para manter o imposto a restituir apurado no lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 47, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos do Ministério dos Transportes têm a natureza de proventos de pensão,
conforme comprova a documentação que anexa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque o impugnante não comprovou a condição
de aposentado pelo Ministério dos Transportes. Não há controvérsias acerca de o recorrente ser,
á época dos fatos, portador de moléstia grave relacionada na lei isentiva.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, o contribuinte traz aos autos o
Comprovante de Rendimentos do ano calendário de 2009, fornecido pela citada fonte pagadora,
fl. 56, onde é informada a natureza de “pensão” dos valores pagos. Ainda, a declaração de fl. 58,
do Ministério dos Transportes, emitida em março de 2007, atesta ser o recorrente pensionista de
servidora oriunda do extinto DNER.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.721865/2012-91

Fl. 72
DF CARF MF
Original